Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000940-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenização / Terço Constitucional, Piso Salarial, Subsídios]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MARTA VIEIRA SILVA KUHN - CPF: 505.589.865-87 (AGRAVANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE RESOLVE CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV, COLOCANDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CARÁTER TERMINATIVO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ
,
“a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015”
(AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

2. A Apelação é o recurso cabível para a reforma da decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, resolve o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

4. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARTA VIEIRA SILVA KUHN
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência nos autos da Ação de Cobrança n.º 1001588-98.2020.8.11.0080, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
, pela
qual, na fase de cumprimento da sentença, foi julgada parcialmente procedente a impugnação do Município agravado, e determinada a atualização do débito sobre a carga horária de 30 horas semanais bem como a expedição de RPV após o trânsito em julgado (id. 57213193 na origem).

Pretende a Agravante a reforma da sentença para o fim de se reconhecer que não houve a aplicação nos cálculos de jornada de 40 semanais, mas de 30 horas, bem como que os cálculos apresentados estão em consonância com o determinando na sentença de conhecimento, pois foram aplicados os reflexos do piso salarial na classe e nível em que estava enquadrada a servidora, com acréscimo das diferenças relativas aos reflexos no 13º salário, férias e 1/3 constitucional (id. 115839965).

Intimado, o
MUNICÍPIO

Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o Recurso (id. 125316650).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 130354696).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157374195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a servidora
MARTA VIEIRA SILVA KUHN
pretende, por meio do presente Agravo de Instrumento, a reforma da sentença vista em id. 57213193 do feito originário, pela qual foi julgada a impugnação ao cumprimento da sentença do
MUNICÍPIO
, resolvendo os cálculos e determinando a expedição de RPV após o trânsito em julgado, nos seguintes termos:

“SENTENÇA (...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução
apresentada pelo município de Querência, para o fim de definir a atualização do débito conforme a fundamentação alhures, devendo incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanas (Lei Complementar Municipal n. 81/2015). Não há custas e honorários advocatícios nesta fase de cumprimento de sentença em razão da causalidade (matéria de ordem pública não pacificada nas instâncias superiores no momento em que foi apresentada a impugnação). Em caso de trânsito em julgado desta decisão,
EXPEÇA-SE o respectivo OFÍCIO REQUISITÓRIO, conforme o caso (RPV ou PRECATÓRIO)
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. (...)” (id. 138472657) (g.n.)

Contra esta sentença,
MARTA VIEIRA SILVA KUHN
interpôs o presente Agravo de Instrumento, porém a despeito dos
argumentos trazidos pela Agravante, concluo que o Recurso
não merece ser conhecido
, porquanto a decisão atacada,
ao julgar a impugnação ofertada, resolveu os cálculos apresentados e determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor, pondo fim ao cumprimento da sentença.

A esse respeito, e ainda que o
decisum

não tivesse sido intitulado como “sentença” ou mesmo tenha expressamente declarado extinto o processo de Execução em si, resta induvidoso que, com a efetivação do pagamento da RPV, ocorre a satisfação da obrigação, impondo-se a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, de modo que a decisão proferida detém evidente natureza terminativa, na medida
em que julga a impugnação e encerra o cumprimento da sentença, determinando a expedição de Requisição como último ato da Execução, pois culmina na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, nos termos do art. 100, §3º, da CF c/c art. 17 da Lei 10.251/2001.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...) a
impugnação ao cumprimento de sentença
se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser
sentença
ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito:
se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final;
caso contrário,

será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022) (g.n.)

Assim, a
Apelação
é o recurso cabível para atacar a decisão que julga a impugnação ao cumprimento da sentença, resolve o cálculo e determina a expedição de RPV, uma vez que, repiso, a decisão atacada, nos moldes em que proferida, tem evidente caráter terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

Este egrégio Sodalício já firmou jurisprudência sobre o cabimento do Recurso de Apelação em face de decisões como a atacada nestes autos:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) MÉRITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (...) RECURSO DESPROVIDO. (...)
3 -
O recurso cabível contra sentença que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução,
é o de

apelação
. (...).”
(TJMT. 1009673-56.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/05/2021, DJe 27/05/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução,
é o de

apelação
. (...).”
(TJMT. 0026091-75.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/03/2020, DJe 16/03/2020) (g.n.)

A jurisprudência do STJ também é assente em considerar que o recurso cabível contra este tipo de decisão é o de Apelação. A exemplo:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...) 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença
. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "
pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
".
E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação
(art. 1.009 do CPC//2015). 5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
." (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido.” (
STJ. REsp n. 1.855.034/PA, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.) (g.n.)

Em casos como tais, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, que não se presta para servir como sucedâneo ao recurso de Apelação, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - ARQUIVAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO -
RECURSO INADEQUADO
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, e por fim ordenando o arquivamento da execução, caracteriza uma
sentença
, de modo que
autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento
, conforme o disposto nos arts. 203, §1º c/c 1.009, do CPC.
O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a
ausência de erro grosseiro
, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível
.”
(TJMT. N.U 1016590-23.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n.)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SERVIDOR VÍNCULADO A AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. (...)
IV -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução
. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória.

A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva
. V - Na hipótese, verifica-se que a decisão ora apelada reconheceu a ilegitimidade da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, contudo determinou o prosseguimento da execução. Assim, considerando que não há extinção da execução, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. VI - Recurso especial provido para reformar o acórdão ora recorrido e não conhecer a apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA, mantendo hígida as decisões de fls. 405-420 e 441-446.”
(STJ. REsp n. 1.947.309/BA, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 7/2/2023, DJe 10/2/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTINGUINDO O FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO
. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Segundo a jurisprudência do STJ,
"a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses,
não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
"
(REsp 1.803.176/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019).
Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, Relator Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

A teor do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023